Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021570-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (AGRAVANTE), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. - CNPJ: 40.302.877/0001-51 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – SITUAÇÃO PECULIAR QUE DEMANDA CONDUÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a competência para o julgamento das causas que envolvem bens da empresa em recuperação é do juízo universal, mesmo para demandas de reintegração de posse, porque o destino do patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso, sob pena de prejuízo do plano de recuperação e inviabilidade de seu restabelecimento. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 deve ser interpretado de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, e que o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação. 4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt no CC: 143470 SP 2015/0248257-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Assim, embora, em regra, o processo de conhecimento não tenha a competência alterada pela recuperação judicial, existem situações que recomendam que o trâmite seja associado ao feito recuperatório, como é o caso em que, conforme relatório do administrador, embora o bem não seja mais de propriedade da recuperanda, há necessidade de designação de audiência de conciliação e outras medidas, para fins de viabilizar a concretização do plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (“CORDIANT”)
, contra decisão proferida nos autos da Ação de reintegração de posse nº 1001579-78.2022.8.11.0012, 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina movida contra
MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA
. que declinou a competência jurisdicional em favor da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Explica o agravante que, na origem, se trata de ação ajuizada pelas Agravantes visando a reintegração na posse dos imóveis matriculados sob os nºs 19.424 e 19.436, ambos registrados perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT; que
“Em razão da transferência da propriedade, no dia 15/06/2022, as Agravantes notificaram a Agravada para os fins do artigo 2, §6º, conferindo lhe a quitação da dívida e concedendo um prazo para desocupação dos imóveis”,
contudo, novamente a agravada permaneceu silente.

Assevera que o juiz a quo declinou da competência em virtude da existência de um processo de recuperação judicial, distribuído em 2.019 pela agravada.

Defende a inexistência de juízo universal, pois, a Lei 11.101/2.005 não prevê a modificação da competência para o trâmite de uma ação judicial em que a recuperanda integre um dos polos; ao contrário, o dispositivo da própria legislação de regência admite o prosseguimento das ações em juízo diverso do processo de soerguimento.

Aduz que há
“confusão entre a competência para processar e julgar processos, e a competência para decidir atos isolados que envolvam a expropriação ou constrição de bens, de propriedade da recuperanda, a fim de evitar que os credores recebam tratamentos distintos, violando o princípio da par condiction creditorum.”.

Sob outro aspecto defende que ainda que os imóveis pertencessem a agravada, o que segundo alega, não é caso, pois, são de sua propriedade, caberia a ela formular pedido de tutela específica perante o juízo da recuperação judicial.

Também aponta que não há nenhum julgado, muito menos dispositivo legal, que tenha instituído alguma espécie de competência concorrente para julgar e processar demandas, ao juízo da recuperação judicial.

Discorre ainda que, a situação de juízo universal não tem o condão de afastar a competência absoluta do foro do local do imóvel para processamento da respectiva ação de reintegração. E ainda que: “
para a análise da competência do Juízo Recuperacional, é necessária a verificação de 3 (três) aspectos. O primeiro fator de verificação é se os imóveis pertencem à Agravada. O segundo, é sobre a verificação da existência do crédito e, eventualmente, da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito que se busca. O terceiro, é se a recuperação judicial está no período de blindagem (stay period).”.

No caso, segundo explica os imóveis não integram mais de maneira definitiva os ativos da agravada; as agravantes não possuem mais crédito frente a agravada, em razão da quitação da dívida, ocorrida pelo procedimento da consolidação da propriedade do imóvel.

Requer a aplicação da súmula n. 480 do STJ que prevê
“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo.

Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo e determinado que, após a apresentação das contrarrazões, a suspensão do recurso, até que o juízo universal se pronuncie a respeito das informações do administrador e a essencialidade da tramitação dos autos naquele juízo.

Vieram as informações do juízo da recuperação judicial, informando que está no aguardo do julgamento do mérito do recurso,
“para que então devolva os autos à comarca de origem ou se dê regular prosseguimento ao trâmite processual, com a designação da audiência de conciliação indicada pelo Administrador Judicial ou tomada de outra decisão que se faça pertinente no caso concreto.”
(id. 152132836).

Nas contrarrazões (id. 153550673), explica que o juízo “a quo”, entendeu por bem remeter os autos ao Juízo Recuperacional, pois, a demanda versa sobre interesses e bens da empresa em recuperação judicial; que o artigo 47 da Lei 11.101/05 assim possibilita; que os imóveis foram declarados essenciais para o Grupo empresarial da Agravada. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (“CORDIANT”)
, contra decisão proferida nos autos da Ação de reintegração de posse nº 1001579-78.2022.8.11.0012, 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina movida contra
MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA
. que declinou a competência jurisdicional em favor da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“...Analisando detidamente a causa de pedir e os pedidos formulados pelas partes autoras, em contexto com toda a dinâmica que permeia a situação fática envolvida, notadamente o fato de a parte Requerida encontrar-se em processo de recuperação judicial, tenho que a situação é de reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda, senão vejamos.

Muito embora o art. 47, § 2º do CPC disponha que “A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”, é certo que o art. 6º, da Lei n.º 11.101/2005, estatuiu o denominado juízo universal, aplicável às ações de recuperação judicial de falência, que atrai a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação. Apesar de não se poder estabelecer, a priori, qual dessas competências deva prevalecer, uma vez que ambas têm natureza absoluta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já pacificou a matéria, valendo-se de interpretação sistemática para concluir que a competência deve recair sob o juízo universal, senão vejamos:

(...)

Fica patente, portanto, que a competência para processar e julgar a presente demanda é do juízo universal onde tramita a Recuperação Judicial, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da incompetência deste juízo e a remessa dos autos ao mencionado juízo universal.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DECLINO DA COMPETÊNCIA jurisdicional em favor da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a presente demanda, o que faço com arrimo no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 e citados precedentes.”.

Ao receber o processo o juízo universal, declarou que:

“A princípio, a ação de conhecimento não tem a sua competência modificada em razão da existência de processo de recuperação judicial – como bem consignou o Juízo remetente.

Todavia, também coaduno com o entendimento de que, em certos casos, considerando peculiaridades específicas, há processos de conhecimento que conclamam para que o trâmite seja associado ao feito recuperatório.

Nesse compasso, antes de proferir qualquer decisão, DETERMINO a intimação do Administrador Judicial, no prazo de 10 dias.

Isso porque, como sabe-se, é o Auxiliar do Juízo quem está mais intimamente ligado com todas as questões atinentes ao desenvolvimento das atividades dos recuperandos; e, ainda, ao desdobramento das situações das questões processuais que possam afetar (ou ser afetadas) pela recuperação judicial – podendo, assim, contribuir efetivamente para a tomada das decisões judiciais.”.

destaquei

Foram prestadas as informações pelo administrador, dentre as quais se extrai a importância dos referidos imóveis a recuperação judicial, contudo, também destacou que os agravantes são credores extraconcursais e tornaram-se proprietários do bem; recomendou a designação de audiência de mediação e conciliação, conforme previsão dada pelo art. 20-B, inciso I da Lei 11.101/2005, com a seguinte sugestão:

“a taxa de ocupação pleiteada pelas Autoras, prevista pelo art. 37-A da Lei 9.514/973, ou outra espécie de remuneração a ser paga às Autoras pela eventual “manutenção” da posse dos imóveis em favor da Ré, pode se apresentar como sendo um caminho para o equilíbrio dessa discussão, salvo melhor juízo. Tal medida serviria para evitar a hipótese de violação do exercício de direito de propriedade das Requerentes, além de viabilizar a continuidade das atividades da Ré na utilização do bem, sem que configure eventual enriquecimento ilícito à esta”.

Pois bem.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a competência para o julgamento das causas que envolvem bens da empresa em recuperação é do juízo universal, mesmo para demandas de reintegração de posse, porque o destino do patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso, sob pena de prejuízo do plano de recuperação e inviabilidade de seu restabelecimento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA INFRAERO. RÉU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DE FALÊNCIA COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO. ART. 6º E 47 DA LEI 11.101/05. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - Esta Corte possui entendimento consolidado que reconhece a competência do Juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, pois o destino do patrimônio da Suscitante - em processo de recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso, sob pena de prejudicar o plano de recuperação da empresa.

III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AgRg no CC 142.308/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe Superior Tribunal de Justiça 14/12/2018)

E mais recente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA AEROPORTO S.A. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Deve-se conhecer do Conflito, pois há controvérsia instaurada entre juízes vinculados a tribunais distintos, consoante o disposto no art. 105, inciso I, alínea d, da CF. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a competência para o julgamento das causas que envolvem bens da empresa em recuperação é do juízo universal, mesmo para demandas de reintegração de posse, porque o destino do patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso, sob pena de prejuízo do plano de recuperação e inviabilidade de seu restabelecimento. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 deve ser interpretado de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, e que o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no CC: 143470 SP 2015/0248257-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

No caso concreto, conforme se depreende do estudo realizado pelo administrador, ainda que se diga ser legítima a propriedade dos agravantes, objeto da reintegração de posse, qualquer medida inviabilizará a continuidade das atividades da Ré na utilização do bem e, consequência, o andamento do plano de recuperação judicial, tendo o administrador sugerido a realização de audiência.

Desta feita, a situação fugiu a normalidade, recomendando que, um só julgador, no caso, o que detém todas as informações, que é o juízo universal, avalie e decida as questões, para fins de dar maior segurança jurídica. Ou seja, o cenário apresentado demonstra que o juízo universal é o que está mais apto a conduzir os próprios atos, sem lançar mão dos direitos da agravante.

Ainda que se fale que nos Agravo de Instrumento da Relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho anteriormente interposto nos autos da Recuperação Judicial, fora afastada a essencialidade do bem, o fato é que, na atualidade, pelo relatório do administrador, conforme já relatado, consta expresso que a Fazenda se tornou essencial ao desenvolvimento do plano.

Sob outro aspecto, apenas para esgotar a matéria, ainda que se fale em extraconcursalidade, o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a competência o Juízo da Recuperação Judicial como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, dado o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005n 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. ( AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023